Tribunal: TJDFT
Processo: 0723923-76.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0723923-76.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EURIPEDES GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: ODORICO GONCALVES BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória recursal, interposto por EURIPEDES GONCALVES DA SILVA contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação em fase de cumprimento de sentença no 0701929-10.2018.8.07.0007, ajuizada por ODORICO GONCALVES BARBOSA, indeferiu o pedido de homologação de acordo extrajudicial (ID 126347285 autos de origem), nos seguintes termos: De início, retifique-se a autuação para cadastrar, em patrocínio do Exequente, o novo advogado constituído, Sr. Alex Puigue Santos Fontinele, OAB-DF 59.390 (id. 124282115). Diante das divergências apresentadas pelo exequente em relação ao acordo noticiado nos autos, sendo este o principal interessado na causa, deixo de homologar a avença noticiada nos autos. Aplicável na espécie a regra do artigo 665 do Código Civil, diante do alegado excesso de poderes conferidos pelo constituinte ao advogado constituído seu mandatário, sem prejuízo da faculdade de as partes interessadas entabularem novo acordo. Por conseguinte, determino o regular prosseguimento à execução, nos moldes das decisões precedentes. Por fim, deixo de acolher os pedidos de expedição de ofício à OAB e ao Ministério Público, nomeadamente porque o advogado com poderes especiais para transigir não necessita de autorização específica do constituinte para entabular acordo em juízo, de sorte que eventual prejuízo decorrente desta conduta deve ser objeto de ação própria por parte do mandante, nos termos do disposto no artigo 17 do Estatuto da OAB (Lei 8.906/94), circunstância que, aliada à circunstância de que a parte alega mero prejuízo econômico no acordo impugnado, desconfigura, ao menos no juízo superficial e nos limites das provas dos autos, fundados exclusivamente nas alegações do constituinte, a hipótese tipificada no artigo 355 do CP. De toda sorte, persistindo o seu interesse e convicção pessoal, nada impede que a parte promova a notícia-crime ora alegada perante as autoridades criminais competentes, sob sua própria responsabilidade, ciente da possibilidade de vir a responder por denunciação caluniosa, caso não comprovados os fatos alegados. Intimem-se. Em suas razões recursais, o devedor/agravante conta, em síntese, que as partes celebraram acordo para quitação do débito e extinção do processo, por intermédio de seus procuradores devidamente constituídos e com poderes de transigir. Assevera que após longa negociação, surpreendeu-se com a não homologação do acordo. Ressalta que o advogado do credor/agravado, então constituído, tinha procuração com poderes para realizar o ajuste, sendo sua destituição posterior ao acordo. Assevera a aceitação tácita em razão do credor estar de posse do valor pago. Requer a antecipação da tutela recursal e, no mérito, a reforma da decisão agravada. Preparo regular. É o relatório. Decido. A concessão da medida processual de urgência está condicionada à demonstração da verossimilhança do direito e do risco de lesão grave e de difícil reparação, calcada em relevante fundamento. Logo, devem estar presentes, simultaneamente, a verossimilhança do direito, isto é, deve haver probabilidade quanto à sua existência, podendo ser identificado mediante prova sumária; e o reconhecimento de que a natural demora na respectiva definição, em via de ação, possa causar dano grave e de difícil reparação ao titular do direito violado ou ameaçado de lesão. No caso em análise, restou colacionada petição pelo patrono do credor/agravado, Alex das Neves Germano, noticiando que as partes teriam celebraram acordo extrajudicial para o deslinde da controvérsia, onde o devedor/agravante se comprometeu ao pagamento de R$ 11.000,00 (onze mil reais) – R$ 10.000,00 (dez mil reais) para pagar a obrigação devida e R$ 1.000,00 (mil reais) de honorários advocatícios – mediante depósito em conta de titularidade do procurador do credor/agravado (ID 123474480, 123800382 e 123802548 processo de origem). O devedor/agravante manifestou-se concordando com a homologação do acordo (ID 123799290 autos de origem), trazendo o comprovante de pagamento da obrigação conforme acordado (ID 123799294 autos de origem). Contudo, em seguida, o credor/agravado peticionou ressaltando não ter anuído ao acordo, acusando o advogado de não defender seus interesses (ID 124282114 processo de origem). Colacionou, na oportunidade, termo de revogação de mandato e rescisão contratual com o profissional, tendo constituído novo procurador, Alex Puigue Santos Fontinele (ID 124282116, 124282118 e 124282115 autos de origem). Nos termos do Código Civil: Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes. A teor do citado artigo, tem-se que a transação, negócio jurídico bilateral de natureza contratual, mediante o qual as partes exprimem suas vontades e através de concessões recíprocas resolvem extinguir uma obrigação, desde que não eivada de vícios que denigram o próprio negócio, deve ser respeitada e cumprida. Desta feita, a princípio, a desistência unilateral sem justificativa legal não se mostra apropriada para extinguir a transação realizada por sujeitos capazes, assessorados pelos respectivos patronos, ainda que antes de homologação judicial. Se o negócio jurídico da transação já se encontra concluído entre as partes, impossível é a qualquer delas o arrependimento unilateral. Assim, válido o acordo celebrado, obriga-se o juiz à sua homologação, salvo se ilícito o seu objeto, incapazes as partes ou irregular o ato (REsp 1057142/SP). Todavia, na hipótese vertente, o credor/agravado afirma não ter anuído ao acordo. Em que pese a impugnação do advogado substituído, Alex das Neves Germano (ID 124400796 autos de origem), insistindo que o credor/agravado tinha ciência de toda transação, bem como o fato de ter assinado procuração com poderes para transigir, dar quitação e acordar (ID 13607580 autos de origem), constata-se nos autos petição pretérita (ID 120801081 autos de origem) recusando igual proposta de acordo feita nos autos (ID 119137239 autos de origem), por não corresponder ao valor real da decisão. Nessa esteira, nesse momento de cognição sumária, não se verifica a anuência de vontade do credor/agravado no que tange ao acordo que se pretende a homologação. Outrossim, ainda que um acordo extrajudicial efetivado entre as partes possa ser considerado em tese válido, somente terá repercussão no processo após sua homologação pelo juiz (art. 842, CC). Desta feita, resta afastada a plausibilidade do direito invocado pelo devedor/agravante, de forma que, ausente um dos requisitos para a concessão da medida de urgência, o indeferimento da antecipação da tutela é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão da antecipação da tutela recursal. Intimem-se a parte agravada para responder ao presente recurso no prazo legal. Brasília, julho de 2022. Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora